Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A SEREM SANADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize sua oposição, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.